Tribunal: TJMT
Processo: 1029155-48.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029155-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), HORTO HOTEL LTDA - EPP - CNPJ: 13.593.624/0001-01 (AGRAVANTE), AQUECEDOR SOLAR TRANSSEN - FALIDO - CNPJ: 58.250.309/0001-10 (AGRAVADO), R4C ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 19.910.500/0001-99 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029155-48.2023.8.11.0000.

AGRAVANTE:
HORTO HOTEL LTDA EPP.

AGRAVADOS:
R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E AQUECEDOR SOLAR TRANSSEN- FALIDO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE INSCRIÇÃO DA PARTE DEVEDORA NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O pedido de decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) encontra respaldo legal no Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029155-48.2023.8.11.0000.

AGRAVANTE:
HORTO HOTEL LTDA EPP.

AGRAVADOS:
R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E AQUECEDOR SOLAR TRANSSEN- FALIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
HORTO HOTEL LTDA - EPP
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Restituição de Quantia Paga nº 1006176-93.2017.8.11.0003, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em face de
AQUECEDOR SOLAR TRANSSEN – FALIDO
, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

Em suas razões recursais (id. 193944196), a parte agravante sustenta que a demanda originária está em fase de execução de sentença e
“o agravante vem tentando realizar a penhora dos valores necessários do agravado para satisfazer o débito, o que não se mostrou possível pelas últimas tentativas realizadas nos autos.”

Salienta que a indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é medida adequada e idônea para garantir o resultado útil do processo
, “sendo o sistema da CNIB uma ferramenta comprovadamente eficaz para a efetividade da execução”,
de modo que o indeferimento constitui negativa da prestação jurisdicional da tutela executiva.

Firme nesses argumentos, pugna pela concessão de efeito ativo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja deferida a indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

Preparo recursal recolhido, conforme id. 194000169.

Tutela de urgência indeferida, nos termos da decisão de Id. 194275656.

Agravo interno interposto no Id. 200430198.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
HORTO HOTEL LTDA - EPP
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Restituição de Quantia Paga nº 1006176-93.2017.8.11.0003, em fase de cumprimento se sentença, ajuizada em face de
AQUECEDOR SOLAR TRANSSEN – FALIDO
, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

A parte agravante sustenta que a demanda originária está em fase de execução de sentença e
“o agravante vem tentando realizar a penhora dos valores necessários do agravado para satisfazer o débito, o que não se mostrou possível pelas últimas tentativas realizadas nos autos.”

Salienta que a indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é medida adequada e idônea para garantir o resultado útil do processo,
“sendo o sistema da CNIB uma ferramenta comprovadamente eficaz para a efetividade da execução”
, de modo que o indeferimento constitui negativa da prestação jurisdicional da tutela executiva.

Pois bem.

Assiste razão a parte agravante.

Isso porque o pedido de decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) encontra respaldo legal no Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, constituindo o sistema uma ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação do credor, em observância aos princípios da efetividade, celeridade e economia processuais, notadamente quando, na hipótese em tela, a busca do credor pelo adimplemento da dívida já se arrasta por 07 anos.

Sobre o tema, colaciono julgados deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE INSCRIÇÃO DOS EXECUTADOS NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB – MEDIDA QUE VISA SIMPLIFICAR E AGILIZAR A BUSCA DE BENS APTOS A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO –INTELIGÊNCIA DO PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ ALEGAÇÃO DE QUE O PEDIDO FOI DEFERIDO SEM QUE HOUVESSE PRÉVIA ANÁLISE DAS TESES DE IMPROPRIEDADES DA DEMANDA EXECUTIVA, PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E NULIDADES, ALEGADAS PELOS EXECUTADOS/AGRAVANTE – NÃO CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESROVIDO. 1. O pedido de indisponibilidade de bens do executado, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, encontra respaldo legal no Provimento nº 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, mostrando-se prudente o acolhimento do pedido a fim de simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito perseguido na demanda executória, em observância ao princípios da efetividade, celeridade e economia processual.
Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível o deferimento da busca de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema CNIB motivo pelo qual a reforma da decisão agravada, no ponto, é medida que se impõe.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI nº 1008715-02.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 21/09/2021, publicado no DJE 29/09/2021)
2. Compete ao agravante, e não ao Tribunal, requerer que o juízo de piso aprecie suas alegações de prescrição intercorrente. (N.U 1004053-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024)
(destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DA PARTE EXECUTADA - CNIB – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Se a execução tramita em favor da parte credora, possível a manutenção da pesquisa de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens- CNIB, até a satisfação do débito
.” (N.U 1014163-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023).
(destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – O PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO EXECUTADO NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) E NO SERASAJUD – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. O pedido de decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) encontra respaldo legal no Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça.
Outrossim, a requerimento da parte, o Juiz pode determinar a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes (SERASAJUD), como mecanismo de coerção para quitação da obrigação (art. 782, § 3º, do CPC).
” (N.U 1010544-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024)

Dispositivo.

Desse modo,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
para determinar a inserção do agravado perante a Central Nacional de Indisponibilidade, e, via de consequência
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024